Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-53.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ISABELA CASSIA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 038.009.371-58 (AGRAVADO), MARCOS ANDRADE REIS - CPF: 018.846.941-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002264-53.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

Agravados:
Marcos Andrade Reis e Isabela Cássia de Oliveira Fernandes.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO
ON-LINE
– INDEFERIDO – TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS FRUSTRADAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 C/C ART. 854, DO CPC- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que restaram frustradas
as tentativas de localização dos devedores, através de Oficial de Justiça, é possível o arresto executivo de seus bens na modalidade ‘on-line’, via constrição eletrônica, com base na aplicação analógica do art. 854 c/c art. 830 ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002264-53.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

Agravados:
Marcos Andrade Reis e Isabela Cássia de Oliveira Fernandes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que
nos autos da ação de e
xecução n.º 1009650-57.2023.8.11.0037, proposta em face de Marcos Andrade Reis e Isabela Cássia de Oliveira Fernandes
,
indeferiu o pedido de arresto executivo
on-line
.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando que o arresto executivo não tem o condão de causar onerosidade ao executado, vez que nenhum bem ou valor sairá de sua esfera de patrimônio, muito pelo contrário, pois os bens eventualmente encontrados apenas serão bloqueados, o que impedirá que o executado esvazie seu patrimônio antes de comparecer ao feito executivo, quando poderá exercer o contraditório e a ampla defesa de forma plena.

Segue defendendo a possibilidade do arresto liminar, diante da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, vez que há previsão legal no art. 830 do CPC, não sendo necessário o esgotamento das tentativas de citação, bastando apenas que o devedor não tenha sido encontrado para citação, e o perigo de risco ao resultado útil do processo. Cita precedentes dos Tribunais Superiores para, ao finar,
requerer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id 202627663).

A d. magistrada prestou informações (id. 203625661), comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002264-53.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

Agravados:
Marcos Andrade Reis e Isabela Cássia de Oliveira Fernandes.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, em face de Marcos Andrade Reis e Isabela Cássia de Oliveira Fernandes, visando o recebimento de crédito decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº C108328640, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com início em 10.09.2021 e último vencimento em 10.08.2025
.

Insurge-se a agravante contra a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de arresto
on-line.

Defende, em síntese, a possibilidade do arresto liminar, diante da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, vez que há previsão legal no art. 830 do CPC, não sendo necessário o esgotamento das tentativas de localização dos executados e o perigo de risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, atento aos limites da decisão agravada, o
propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação dos devedores.

Deveras, o arresto executivo, instrumento previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução, de sorte que, concretizada a citação, o arresto se convola em penhora.

Nestes termos, dispõe o art. 830 do CPC,
in verbis
:

“Art. 830. Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Cinge-se dos autos originários, que recebida a inicial foi determinada a citação dos executados, cuja diligência foi cumprida pelo Oficial de Justiça, em relação à executada Isabela Cássia de Oliveira Fernandes, certificando ser desconhecida naquele endereço (certidão – id. 133472803). Na mesma toada, em relação ao executado Marcos Andrade Reis, o Oficial de Justiça certificou que, por informações de terceiros naquele endereço, o executado havia se mudado para a cidade de Nova Brasilândia/MT (certidão – id. 133515262).

Nesse cenário, evidenciado que restaram frustradas
as tentativas de localização dos devedores no endereço declinado no contrato, inclusive através de Oficial de Justiça, é possível o arresto executivo de seus bens na modalidade
on-line
, via constrição eletrônica por meio do Sistema SISBAJUD, RENAJUD, com base na aplicação analógica do art. 854 c/c art. 830, ambos do CPC.

Nesse sentido, leciona balizada doutrina.

“(...)
Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma pré-penhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição."
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071)

A propósito, o colendo STJ assim decidiu,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1956886/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 02.05.2022 – destaquei).

Na mesma direção, cito precedentes desta Corte de Justiça, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
”
. (RAI n. 1027230-17.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. J. 21.02.24).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO ON LINE – SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

II – O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar”.
(RAI n.

1018636-14.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 25.10.23)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA FRUSTRADA – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).”
(RAI n.º 1012081-44.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.06.2024 – destaquei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024